Tribunal: TJMT
Processo: 0005104-45.2015.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005104-45.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JEAN PAULO FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 022.840.051-10 (APELANTE), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, implica afastar-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jean Paulo Ferreira Nascimento, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Sorriso, que extinguiu o Cumprimento de Sentença, oposto contra o Estado de Mato Grosso, sobre o fundamento de que o Requerido comprovou, satisfatoriamente, que, quando da conversão da moeda, a publicação das leis específicas recompôs a perda salarial.

Aduz o Recorrente que a sentença deve ser reformada porque os valores devidos foram discutidos e comprovados por meio do laudo pericial.

Alega ser descabido o entendimento do Juízo singular, no sentido de que não faz
jus
ao recebimento das diferenças relativas à conversão da URV, por meio da lei que determinou a reestruturação da carreira.

Sustenta que a sentença contraria o disposto nos artigos 25 da Lei 8.880/1994 e 509, §4
o
, do Código de Processo Civil, pois, como é vedada a rediscussão de matérias já decididas no processo de conhecimento, não é cabível, nesta fase processual, firmar novo entendimento acerca da data de conversão da URV.

Esclarece que os reajustes previstos por leis supervenientes não têm o condão de corrigir eventual equívoco decorrente da conversão da moeda em URV, tampouco podem servir como compensação, por se tratar de parcelas de natureza jurídica distinta.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

Ausente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Apelação interposta por Jean Paulo Ferreira Nascimento, contra sentença de extinção do Cumprimento de Sentença, promovido contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento de créditos, em razão do trânsito em julgado da Apelação com Remessa Necessária n. 19491/2016.

Com o retorno dos autos à origem, o Apelante requereu a liquidação e o cumprimento da sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, e, em seguida foi nomeado perito.

Ato contínuo, foi prolatada a sentença de extinção do feito, sobre o fundamento de que as leis de reestruturação da carreira absorveram as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, o instituto da "liquidação por valor zero".

Frise-se que, em que pese à nomeação do perito, não consta nos autos, o laudo pericial, mas tão somente a manifestação do perito, solicitando documentos para a realização do cálculo.

É cediço que a matéria trazida novamente à baila já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento do Recurso de Apelação com Remessa Necessária n. 19491/2016, já transitada em julgado.

Da mesma forma, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensaram as eventuais perdas.

A previsão legal para reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada a referida eventual defasagem na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, poder-se-á apurar se a perda remuneratória foi devidamente repassada aos servidores.

Este o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

–
SERVIDORES PÚBLICOS
–
CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO
–
URV
–
REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–
SÚMULAS 279 E 280/STF

–
PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092, divulg. 18-05-2015, public. 19-05-2015). (Destaquei).

Assim, ainda que o STF, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entende-se que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que
NÃO
ficou, cabalmente, demonstrado que as Leis Estaduais de reestruturação da carreira da parte Apelante, supriram a defasagem advinda da conversão.

Decerto que, na liquidação da sentença, a ser realizada perante o Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

O que não se pode admitir, contudo, é a rediscussão da matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL
–
INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL
–
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA
–
EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS
–
VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “
RES JUDICATA
”
–
“
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC
–
- MAGISTÉRIO DA DOUTRINA
–
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade
. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “
in abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação, para reformar o
decisum
recorrido, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021